Tribunal: TJBA
Processo: 0500338-89.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0500338-89.2020.8.05.0004 COMARCA DE ORIGEM: ALAGOINHAS PROCESSO DE 1º GRAU: 0500338-89.2020.8.05.0004 APELANTE: SAULO HENRIQUE SALES FERREIRA DEFENSOR PÚBLICO: TIAGO BRITO CARVALHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: RAFAEL DE CASTRO MATIAS PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NÃO CONSTATADA. PRELIMINAR REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR ALICERÇADO EM FUNDAMENTOS CONCRETOS. MOTIVOS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n.º 10.826/03), à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser atualizado desde então pelo INPC/IBGE ou equivalente oficial, por ocasião da execução. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias e dos motivos do crime, verificar a fração aplicada e redimensionar a pena; e (iii) analisar eventual ocorrência de prescrição retroativa. III. Razões de decidir 3. A busca pessoal realizada pelos agentes policiais foi legítima, porquanto amparada em fundada suspeita decorrente de um conjunto de circunstâncias objetivas, e não de mera intuição. Os policiais estavam em diligência na área para apurar outro crime grave, e a abordagem ocorreu em local ermo, com alta incidência de atividades criminosas, em um contexto fático que autorizava a medida, nos termos do art. 244 do CPP. 4. A conduta de efetuar disparo de arma de fogo em via pública, sob influência de álcool, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime de porte ilegal de arma, por extrapolar a gravidade inerente ao tipo. 5. A utilização de argumento genérico, fundado em suposição baseada em eventual condenação anterior por outro delito, não apresenta suporte em elementos concretos constantes dos autos, a impor o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime. 6. Redimensionada a pena-base para 2 anos e 3 meses de reclusão, e aplicada a atenuante da confissão espontânea, a pena foi fixada, em respeito ao enunciado nº 231 da Súmula do STJ, no mínimo legal de 2 anos de reclusão, tornando-se definitiva. 7. Deve ser declarada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando-se o lapso temporal superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia (08/05/2020) e a prolação da sentença condenatória (12/07/2025), nos termos do art. 109, V, do Código Penal. Estende-se a prescrição também à pena de multa, conforme art. 114, II, do mesmo diploma legal. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. De ofício, declarada extinta a punibilidade do Apelante, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal. Tese de julgamento: 1. A abordagem policial realizada em local conhecido pela criminalidade, durante diligência para apurar outro delito na mesma região, configura fundada suspeita e legitima a busca pessoal. 2. A valoração negativa das circunstâncias do crime é cabível quando a conduta do agente extrapola o tipo penal, como no caso de disparo de arma de fogo sob efeito de álcool. 3. A valoração negativa atribuída aos motivos do crime exige fundamentação concreta e não pode ser presumida com base em antecedentes não reconhecidos na dosimetria. 4. A pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, ainda que presentes atenuantes, conforme o Enunciado n.º 231da Súmula do STJ. 5. Deve-se declarar, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, quando configurado lapso temporal superior ao previsto no art. 109 do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 114, II; 244; 44, III; 77; 68. Lei 10.826/2003, art. 14. CF/1988, arts. 5º, LIV, LVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.117.068/PR, Terceira Seção, repetitivos; STJ, AgRg no AREsp 2.502.456/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02/12/2024; STJ, AREsp n. 2.526.556, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 05/07/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0500338-89.2020.8.05.0004, em que figura como apelante Saulo Henrique Sales Ferreira e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Recurso de Apelação, dar-lhe parcial provimento e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do Apelante, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, pelas razões expostas no voto da Relatora. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0500338-89.2020.8.05.0004